Tribunal: TJDFT
Processo: 0710934-46.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA VINCULADA À DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que, de ofício, reconheceu a incompetência do Juízo e, em consequência, extinguiu o processo sem resolução do mérito; sustenta a nulidade absoluta da sentença, pois teria deixado de se manifestar sobre a revelia, bem como não se manifestou sobre as preliminares rebatidas em réplica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se a sentença terminativa está eivada de nulidade pela suposta ausência de manifestação sobre (i) os efeitos da revelia; (ii) a impugnação da preliminar de chamamento ao processo; (iii) a impugnação da preliminar do valor da causa; (iv) a impugnação da preliminar de incompetência territorial; (v) a impugnação da preliminar de incompetência quanto à matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade na sentença que, de ofício, suscita e acolhe a preliminar incompetência absoluta dos Juizados Especiais para examinar dívida vinculada à dissolução de sociedade empresária. Reconhecida a incompetência absoluta, é desnecessário que o julgador aborde outras preliminares e os temas constantes do mérito processo, uma vez que o resultado da sentença será, a todo modo, a extinção do processo sem julgamento de mérito.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.